Tribunal: TJDFT
Processo: 0734809-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO PARA REVENDA. RESCISÃO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO PREÇO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFASTAMENTO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DOS FATOS. PROVA DOCUMENTAL. DIVERGÊNCIA. ART. 345, IV, CPC/2015. VALOR DA CAUSA. ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. A revelia e a aplicação de seus efeitos são fenômenos distintos. O primeiro, como regra geral, se constata pela ausência de contestação, enquanto que o segundo diz respeito à presunção de veracidade relativa dos fatos alegados na petição inicial;
2. A revelia não equivale à procedência do pedido, nem isenta a parte de seu ônus processual de esclarecer os fatos de forma detalhada e minuciosa;
3. Os efeitos da revelia não podem ser aplicados, quando a versão constante da petição inicial não se coaduna com as provas juntadas para comprová-la;
4. A ausência de esclarecimentos sobre fatos relevantes do contrato, tais como preço, identidade do comprador e forma de pagamento, impedem a aplicação dos efeitos da revelia (art. 345, IV, CPC/2015).
5. Nos termos do art. 292, § 3o, do CPC/2015, o juiz poderá corrigir de ofício o valor da causa, quando verificar que este não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte autora. Cuida-se de poder-dever imposto ao Judiciário, acerca do qual o legislador não indicou termo preclusivo, por se tratar de questão de ordem pública, como ocorre com os honorários advocatícios.
6. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.